Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719859-20.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL FERREIRA MARTINS APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por ISMAEL FERREIRA MARTINS em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de imissão na posse julgou improcedente o pedido para confirmar a imissão na posse ou condenar os réus CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em perdas e danos. Adoto o relatório da sentença recorrida (ID 57423488): Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por ISMAEL FERREIRA MARTINS em desfavor do CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, partes qualificadas nos autos. O autor narra que adquiriu terrenos no condomínio a partir de 22.12.1994, por meio de procurações lavradas perante o Cartório do 4o Ofício de Notas de Brasília. Afirma que ostenta a posse indireta desses lotes, mas que não consegue acesso a estes em razão de impedimentos e obstáculos opostos pelo síndico. Argumenta que o síndico não possui competência para excluir adquirentes de terrenos, sob pretexto de implantação de projeto urbanístico. Pede a gratuidade de justiça. No mérito, requer a procedência do pedido para a imissão na posse dos terrenos, identificados pelos n. Fração Ideal 10, Módulo 7-B, Fração Ideal 04, Módulo 7-B, Fração Ideal 02, Módulo 7-B. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de reversão da posse, que o condomínio seja obrigado a entregar ao autor outros terrenos nas mesmas condições de localização e planura dos lotes esbulhados; e, na impossibilidade, que o autor seja indenizado por perdas e danos, equivalente ao valor de mercado dos terrenos, de R$ 250.000,00 para cada um dos três lotes. Com a inicial vieram documentos. O processo foi inicialmente distribuído para a 21a Vara Cível de Brasília. Custas recolhidas (ID 129263090). Citado, o CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS apresentou contestação (ID 141480770). Em preliminar, indica a falta de recolhimento de custas processuais e que houve tentativa de indução do juízo em erro, ao juntar guia de custas de outro processo; impugna o valor atribuído à causa; e suscita inépcia da petição inicial, por ausência de pedido ou causa de pedir. Em prejudicial de mérito, sustenta prescrição, com fundamento no art. 178 do Código Civil, e ao argumento de que a assembleia que modificou a convenção condominial teria ocorrido em 08.12.2012. No mérito, afirma que o condomínio e os demais adquirentes não possuem a posse de qualquer lote, e que não existe qualquer construção no condomínio. Alega que a TERRACAP, se utilizando dos serviços do DF Legal e da Polícia Civil do DF, foi quem impediu que os adquirentes tivessem acesso aos lotes, ou mesmo de fizerem qualquer alteração na área ou edificações / construções no local. Aduz que a restrição para manter titularidade diz respeito a ingresso na associação, e não para fins de titularidade de lotes. O autor se manifestou em réplica (ID 144349692). O Juízo da 21a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor da 14a Vara Cível de Brasília (ID 148540292). As partes foram intimadas para especificação de provas. O autor requereu a produção de prova testemunhal, com objetivo de demonstrar que “a área apesar de estar sub judice, o que demonstra a impossibilidade de adentrarem nas dependências do condomínio, os lotes adquiridos pelo autor encontram-se ainda disponíveis para aquele que realmente os adquiriu conforme documentação acostada nos autos” (ID 151560462). O condomínio réu não especificou provas (ID 152619722). A prova testemunhal foi indeferida (ID 154352404). O DF informou que não possui interesse em intervir no feito (ID 159658520). A TERRACAP, por sua vez, informou que possui interesse no feito, pois a área seria de sua propriedade (ID 163664359). O MPDFT se manifestou pelo acolhimento do pedido da TERRACAP, e envio dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 167021567). Em decisão ID 175785373, o Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília declinou para uma das Varas da Fazenda Pública. Dessa forma, os autos foram distribuídos, por sorteio, para esta Vara da Fazenda Pública. Após, vieram conclusos para julgamento. É o relatório. O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF julgou no seguinte sentido: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias. Em caso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa. Apelação interposta pelo autor (ID 57423490). Alega que o prazo prescricional aplicável ao caso é decenal e que não se discute a anulação de negócio jurídico, mas sim, a imissão na posse decorrente do esbulho promovido pelos ex-administradores do condomínio apelado, e que o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação anulatória 018078-9/2011. Afirma que o esbulho praticado pela administração do condomínio apelado ocorreu em data anterior à criação da associação, sem oportunizar o direito de defesa ao apelante. Assevera que ao adquirir seus lotes, já fazia parte da lista de adquirentes/promitentes compradores do condomínio apelado, apresentando-se de boa-fé. Relata que no ano de 2001 o condomínio ajuizou uma ação de interdito proibitório visando proteger a posse exercida pelos adquirentes perante a turbação da Terracap, sendo reconhecida a posse do condomínio sobre a área. Entende que a negação da proteção possessória colocou o apelante em situação de desigualdade em relação à outros associados que se encontram naquela situação. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a administração do condomínio não é competente para excluir adquirentes de terrenos a pretexto de implantação de projetos urbanísticos. Sustenta que “a posse indireta exercida pelo autor é a mesma que mantêm os demais adquirentes, cujos lotes estavam dentro dos 668 (seiscentos e sessenta e oito) possíveis dentro do loteamento”. Defende que o ato de exclusão da listagem de adquirentes é ilegal, devendo o apelante ser reintegrado na posse dos direitos relativos aos terrentos, que serão regularizados pelo Governo distrital. Assim, pede a reforma da sentença para que seja determinada a imissão da posse nos terrenos indicados, ou, subsidiariamente, sejam entregues outros lotes nas mesmas condições dos que foram esbulhados, ou que seja indenizado em perdas e danos, em relação ao valor de mercado dos terrentos. Em suas contrarrazões (ID 57423494) a TERRACAP sustenta que a área em disputa é de propriedade pública, conforme documentação oficial, e que, por essa razão, não é admissível a posse por particulares, apenas a detenção tolerada pelo Poder Público. Reforça o argumento por meio de jurisprudências, incluindo julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reiteram a impossibilidade de posse de bens públicos por particulares, ressaltando a natureza precária de tais ocupações. Pede que a apelação seja desprovida e que a sentença original, que negou a imissão de posse ao apelante, seja integralmente mantida, citando a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que consolida a compreensão sobre a ocupação indevida de bens públicos. CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS apresentou contrarrazões (ID 57423495) argumentando prescrição, pois a ação para anular a criação da associação teria um prazo de 4 anos, falta de interesse de agir devido à prescrição e refuta, ainda, a posse anterior do apelante e a legalidade de sua exclusão baseada em critérios da assembleia do condomínio. Por fim, solicita que o Tribunal negue provimento ao apelo e condene o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência recursais. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não-conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e caso conhecido, pelo desprovimento do apelo (ID. 58381688). Preparo recolhido em dobro, conforme comprovantes de pagamento de ID`s. 59248976 e 59248977. Intimado a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento e da prejudicial de prescrição, o apelante deixou transcorrer o prazo in albis (ID. 61406084). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Volvendo-se ao caso em comento, verifica-se que a apelação se fundamenta unicamente na tese relativa à ilegalidade da exclusão de lista de adquirentes dos terrenos pelo condomínio apelado, o que teria esbulhado o direito de posse/propriedade do requerente. Todavia, a sentença limitou-se em analisar os requisitos para a ação de imissão na posse e do pedido possessório. Mister transcrever excerto da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora apelante, in verbis: Passo para análise do mérito da demanda (art. 487, I, do CPC). 4 – Da imissão na posse Na inicial, o autor sustenta que adquiriu terrenos no condomínio a partir de 22/12/1994, por meio de procurações lavradas perante o Cartório do 4o Ofício de Notas de Brasília. Indica que o alegado direito sobre frações ideiais no Condomínio Rural Pousada das Andorinhas é baseada nas referidas procurações públicas. No caso, evidente que o autor não possui propriedade sobre as referidas frações, seja como condômino, seja como proprietário exclusivo. O art. 1.245 do Código Civil estabelece que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”. Logo, as procurações públicas registradas em cartório não tem o poder de transferir propriedade. Em consequência, é atécnica a pretensão inicial de imissão na posse. A imissão na posse tem como fundamento a primeira parte do art. 1.228 do Código Civil, que estabelece que todo proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa. Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A ação de imissão de posse é baseada no direito de propriedade (ação petitória), e não no direito de posse. É utilizada quando alguém adquire a propriedade de um imóvel, mas não detém a posse sobre ele. A ação é essencial para que o proprietário que jamais teve a posse de um imóvel passe a detê-la de forma legal. Para a procedência do pedido, o interessado precisa demonstrar domínio sobre a propriedade e que não consegue usufrui-la por resistência de quem detêm a posse do bem imóvel. Contudo, como se vê nos autos, o autor não é proprietário de qualquer área. Tanto é que a TERRACAP manifestou interesse na presente demanda ao argumento de que a empresa pública é que é proprietária da área. Em consequência, o pedido de imissão de posse não tem qualquer razoabilidade jurídica, motivo pelo qual a improcedência é medida que se impõe. 5 – Do pedido possessório Em que pese o autor não ter formulado pedido possessório, ainda que o pretendesse, para fins de reversão da posse, necessário registrar que a posse é fato, ou seja, pressupõe exercício de poderes de fato sobre determinada coisa ou bem, com função social. A posse é exercida e se estrutura por meio de poderes dominiais, o que impõe exercício efetivo de atos possessórios. A posse se verifica por atos possessórios concretos e efetivos e não por documentos. Não há, nos autos, qualquer prova de que o autor exerceu posse sobre os terrenos. O próprio autor, na inicial, reconhece que jamais teve acesso às áreas, ou seja, nunca exerceu poderes de fato sobre a coisa. As procurações públicas apresentadas pelo autor, na petição inicial, não o tornam possuidor. Apenas conferem a mera possibilidade de ser possuidor, caso aqueles que outorgaram a procuração fossem possuidores efetivos. Caso os outorgantes não fossem possuidores por ocasião da procuração, transferiram posse que não tinham. A alegação de posse indireta não tem nenhuma razoabilidade jurídica. O desdobramento da posse pressupõe relação jurídica de direito real ou obrigacional, onde aquele que é possuidor transfere parcela de poderes dominiais para outrem (possuidor direto). No caso, os outorgantes da procuração não eram possuidores, diretos ou indiretos. Não eram possuidores diretos porque não tinha contato direto com o bem. E não eram possuidores indiretos porque não há nenhuma evidência de que formalizaram relação jurídica como os possuidores anteriores. Para ser possuidor indireto, é essencial que receba a posse de quem é possuidor. A posse indireta não surge de forma aleatória, mas de uma relação jurídica. Se os outorgantes da procuração eram possuidores indiretos, pressupõe que mantiveram relação jurídica com alguém, que tem a posse direta. E não há qualquer evidência de que os outorgantes tinha relação jurídica com alguém para ser possuidores indiretos e transferirem tal posse para o autor. O fato é que o autor adquiriu posse de quem não era possuidor. Reitero. No caso da posse civil ou derivada, quando há relação jurídica entre o possuidor atual e o anterior, para que alguém tenha posse é essencial que o transmitente seja possuidor (senão transfere posse que não tem) e que o adquirente, com base no título, exerce, de forma efetiva e concreta, atos possessórios. Portanto, não há que se cogitar em posse do autor se os procuradores anteriores não era possuidores. Veja que o autor questiona fatos relacionados ao ano de 2010, relativa a aquisição de eventual direito, em 1994, cuja situação fática possessória jamais existiu e, se existiu, após tanto tempo, houve desqualificação da posse, ante a absoluta ausência de função social. O autor não é proprietário e também não ostenta posse, seja porque jamais exerceu poderes de fato sobre a coisa, de forma direta ou indireta, seja pela ausência de função social, que é elemento que integra e justifica qualquer posse. 6 – Das perdas e danos O autor, em pedido subsidiariário, pede que na impossibilidade de imissão na posse, que o condomínio seja condenado em perdas e danos, em quantia correspondente ao valor do lote. Contudo, o pedido também não deve ser acolhido. Ao contrário do que o autor alega, o condomínio não está na posse dos lotes. A área adquirida é irregular, de propriedade da TERRACAP, motivo pelo qual nenhum dos adquirentes teve a posse dos lotes desde a venda dos mesmos por Rosa Lia Fenelon Assis. A empresa pública impediu que os adquirentes tivessem acesso ao lote, ou mesmo efetuassem qualquer construção no local. Cabe ressaltar que o embargo ou deferido pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, inclusive com impedimento de demarcação de lotes. Dessa forma, não há que se falar em qualquer direito do autor de indenização por perdas e danos em face do condomínio. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Verifica-se, assim, que a fundamentação principal adotada pelo magistrado para julgar improcedente o pedido do autor, consiste no fato de que o autor não se apresentou como legitimo proprietário para valer-se da ação de imissão na posse e que o requerente não cumpriu com os requisitos para a configuração de posse dos terrenos. Além disso, restou consignado que a Terracap seria a proprietária do terreno. Como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça “as razões versam somente sobre matéria absolutamente distinta do debate travado no julgamento respectivo, sem promover o necessário confronto entre o decidido e a norma que alega violada, de modo que, ausente o pressuposto de adequação ou regularidade formal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe”. No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, uma vez que as razões recursais não atacam diretamente os fundamentos da sentença, tenho que o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III[3], e 1.010, II e III[4], do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;